Tribunal: TJDFT
Processo: 0719207-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME FECHADO. ASSISTÊNCIA DO APENADO A FILHAS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de uma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante.
2. Na espécie, o agravante, que cumpre pena no regime fechado, pleiteia a prisão domiciliar, sob a alegação de que precisa prestar assistência a suas três filhas menores. Contudo, inexiste situação de excepcionalidade que recomende a medida, já que não há demonstração da imprescindibilidade da presença do apenado junto às crianças, as quais contam com os cuidados de suas mães e familiares.
3. Agravo conhecido e não provido.